Tribunal: STF
Processo: RE 1491813
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Sergipe formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVAÇÃO REALIZADA PELA AUTORA DE QUE HOUVE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA CARGOS COM ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. PRETERIÇÃO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A OCUPAÇÃO PRECÁRIA, POR COMISSÃO, TERCEIRIZAÇÃO, OU CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DO EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO VAGO, PARA O QUAL HÁ CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO VIGENTE, CONFIGURA ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE DESVIO DE FINALIDADE, EQUIVALENTE À PRETERIÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME, FAZENDO NASCER PARA OS CONCURSADOS O DIREITO À NOMEAÇÃO, POR IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 37, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (RE 614438, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/06/2012, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 01/08/2012 PUBLIC 02/08/2012). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.



    Sustenta que o pronunciamento impugnado, ao ter declarado que a recorrida, mesmo aprovada fora do número de vagas previstas em edital para provimento de cargo efetivo, possui direito subjetivo à nomeação, porquanto houvera preterição arbitrária ante o preenchimento de cargos públicos em comissão com atribuições semelhantes ao do cargo para o qual a candidata foi selecionada, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que “sequer resta comprovado que os cargos comissionados a que se refere a recorrida são da mesma natureza e relativos às mesmas funções do cargo a ser provido pelo Edital nº 01/2018. Nesse ínterim, não merece prosperar a alegação genérica de preterição para nomeação de excedente em razão dos cargos comissionados que compõem a ALESE” (eDoc 16, fl. 19).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para o fim de declarar improcedente o pleito inicial.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 837.311 (Tema n. 784), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação a respeito da matéria em debate:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    A partir da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, não se afastando da orientação firmada pelo Supremo por ocasião do julgamento do Tema n. 784 da repercussão geral e amparada nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu que a candidata recorrida teve preterida a sua nomeação para o cargo público para o qual foi selecionada. A propósito, transcrevo os fundamentos adotados pelo Colegiado de origem: 



    Assim, compulsando os autos, considerando as similitudes das atribuições dos cargos em comissão, por exemplo, “Assessor especial para assuntos técnicos e administrativos”, “Assessor especial”, “Assessor técnico – administrativo I”, “Assessor técnico I”,“Assistente de diretoria”, “Assessor técnico II” e “Assistente de coordenadoria”, quando não são absolutamente idênticas às atribuições do cargo efetivo de Analista Legislativo Jurídico, são abrangidas por tais atribuições, como se pode facilmente conferir, passando em revista as atribuições legais desse cargo efetivo: “atividades de nível superior, de natureza pouco repetitiva, envolvendo supervisão, coordenação, orientação e execução de trabalhos na área técnico-jurídica; estudos e assistência técnica quanto a procedimentos administrativos em tramitação na Assembleia Legislativa”. 



    Ademais, conforme listas colacionadas pela autora às fls. 234/243, há a demonstração de diversas pessoas que foram nomeadas para cargos em comissão com atribuições corretadas a do concurso público para Analista Legislativo / Área – Técnico-Jurídica/Especialidade – Apoio Jurídico, mesmo após a sua homologação, o que faz surgir o seu direito subjetivo a nomeação.



    Portanto, diante dos argumentos acima mencionados e da jurisprudência colacionada, restou evidentemente comprovado que a autora foi preterida de ser nomeada no concurso.



    Assim, dissentir da conclusão alcançada pela Corte Estadual demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que atrai a incidência, à especie, do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. 



    Nesse sentido, destaco, a título de precedente, o julgado representado pela seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 784. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA: ASSEVERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido.



    2. O acórdão recorrido, ademais, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como asseverado pelo Tribunal de origem na espécie.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.365.638 AgR, Relator o ministro André Mendonça). 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente